Tribunal: TJMT
Processo: 1027577-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO EM DIAGNÓSTICO. UTILIZAÇÃO DE APARELHOS PARA EXAMES EM HOSPITAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme o artigo 37, §6o da Constituição Federal, para que se configure a responsabilidade civil do Estado é necessário demonstrar a ocorrência de ação ou omissão administrativa, nexo causal e dano. 2- No caso, restou comprovado que os exames realizados na rede pública identificaram a existência de nódulo (id’s. 273402872 e 273402874), sendo, contudo, a autora quem optou por não retornar ao médico solicitante do SUS para avaliação especializada, preferindo buscar atendimento na rede privada. 3– Tal conduta rompe o nexo causal necessário à caracterização do dever de indenizar, porquanto o exame de imagem não se presta, por si só, ao diagnóstico final, sendo indispensável a avaliação médica subsequente para definição da conduta terapêutica. 4– Não sendo demonstrada falha nos serviços públicos prestados, tampouco negligência ou imprudência por parte do Estado, não há que se falar em responsabilidade civil por eventual agravamento da condição clínica da requerente. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa;6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027577-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MEYRE GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 929.174.101-91 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025